Tribunal: TJES
Processo: 5001119-67.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-67.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANSELMO CARREIRO CAETANO JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, a qual julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao indeferir a inicial.

Em suas razões recursais (ID 7610701), o Apelante sustenta que, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, basta o encaminhamento da notificação ao endereço constante no contrato para a constituição em mora do devedor, sequer exigindo-se sua assinatura, sendo desnecessário o recebimento pessoal, uma vez que a carta foi enviada para o endereço fornecido pelo próprio Apelado.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Dessa forma,
considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
[...] (TJGO; AI 5518494-70.2022.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022; Pág. 484)

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé.
[...] (TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

No caso, verifica-se que a instituição financeira Apelante acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento (ID 7610688), remetida para o endereço informado no contrato (ID 7610684), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

Por conseguinte, nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e há
(ii
) a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a constituição em mora do devedor, motivo que enseja a reforma da sentença e permite o regular andamento do processo em primeira instância.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência pátria e inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. 2
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.) QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR SEUS DADOS CORRETAMENTE.
PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MORA CARACTERIZADA
. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0020026-32.2022.8.16.0000 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 25.07.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO APELADO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - RETORNO COM INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO, EM RAZÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”; - MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de constituição em moda do devedor fiduciante.
2. Consta das razões recursais que, apesar de existir tentativa nos autos de constituição do requerido em mora por meio da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, o AR retornou com a informação de que “não existe o número”
. 3. Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, por ter sido o AR devolvido ao remetente com a informação de que "não existe o número", além do que, simples endereçamento da notificação extrajudicial à residência do devedor, já é suficiente para reputá-la operada, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor, bastando para tanto, a certeza de que a correspondência, efetivamente, chegou ao endereço informado no contrato. 4. Ademais, competia ao réu/devedor comunicar à instituição financeira com a qual mantém relação jurídica, a eventual mudança de endereço, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual, com vistas a garantir o regular cumprimento do contrato. 5. Dessa forma, não é concebível impor ao autor o excessivo encargo de diligenciar no sentido de localizar o devedor, o que representará um óbice desmedido à satisfação de seu crédito. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001724-64.2018.8.14.0124 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro
. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/03/2024 às 17:25:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50208115032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.